Tribunal: TJDFT
Processo: 0703316-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FENILCETONÚRIA. KUVAN. REGISTRO ATIVO NA ANVISA. MEDICAMENTO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DESABASTECIMENTO. ALTO CUSTO. TEMAS 1234 E 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IAC N. 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. VEDADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. MEDICAMENTO PADRONIZADO COM COMPONENTE ESPECIALIZADO.
1. Conforme decisão proferida no RE 855.178/SE – Tema 793, em sede repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14, assentou que nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.
3. No tocante à obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo de ação, cujo objeto é o fornecimento de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde - SUS, embora registrado pela Anvisa, o Supremo Tribunal Federal, com vistas a evitar insegurança jurídica, em 19/04/2023, concedeu tutela provisória, a fim de fixar parâmetros a serem observados na atuação do Poder Judiciário, até o julgamento definitivo do RE 1366243 (Tema 1.234).
4. Com efeito, em cumprimento à decisão proferida pela excelsa Corte, deve a presente ação ser mantida na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, porquanto a escolhida pela parte autora, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo da lide.
5. A demanda em apreço busca o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, além de dispensado para a doença da autora, sendo o motivo da recusa mero desabastecimento na SES-DF. Questões internas afetas ao reembolso entre Distrito Federal e União por componentes especializados não alteram o direito autoral, nem deslocam a competência para fornecimento de remédio padronizado.
6. Recurso conhecido e não provido.